Tribunal: TJDFT
Processo: 0738816-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738816-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH EMBARGADO: REINALDO BRASIL DE ARAUJO, VIVIANE RAQUEL GOMES MAX DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento que, em execução de título extrajudicial, busca manter a cobrança de honorários convencionais (20%) sobre o valor do débito condominial. O agravante/embargante alega omissão quanto à existência de previsão para tal cobrança na Assembleia Geral Extraordinária de 31/05/2021 e na Assembleia Geral Extraordinária de 09/07/2021. Sem razão o embargante. Não vislumbro a omissão apontada, uma vez que a previsão de cobrança de honorários de 20% sobre o valor de débito condominial deveria ter constado de deliberação anterior ao inadimplemento, conforme consignado na decisão agravada. O que o embargante pretende é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator